Tribunal: TJSP
Processo: 2203427-84.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADES OCORRIDAS NA SESSÃO DO JÚRI – NÃO ACOLHIMENTO – Para o reconhecimento de nulidades ocorridas na sessão do júri é necessário a alegação da parte e registro em ata, contudo, não se insurgindo a Defesa no momento oportuno, eventuais nulidades ficam preclusas. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE – Os maus antecedentes e a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADES OCORRIDAS NA SESSÃO DO JÚRI – NÃO ACOLHIMENTO – Para o reconhecimento de nulidades ocorridas na sessão do júri é necessário a alegação da parte e registro em ata, contudo, não se insurgindo a Defesa no momento oportuno, eventuais nulidades ficam preclusas. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE – Os maus antecedentes e a personalidade voltada para a prática de crimes só se caracterizam quando a condenação definitiva for relativa a fato criminoso anterior àquele que é objeto de julgamento, diferenciando-se da reincidência somente quanto ao período depurador e ao momento do trânsito em julgado. Revisão conhecida e, no mérito, parcialmente deferida, somente para reduzir a pena-base.